Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00693
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-02-20
Data de publicação: 2006-02-20

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0693
1/24

Acusados:
Antônio Carlos Romanoski
Aristides Bezerra Cavalcanti Neto
Banspar - Banco de Negócios, Serviços e Participações Ltda.
Benedito Fernando da Cunha
Carlos Guidugli
Cash Intermediação de Negócios S/C Ltda.
Cláudio Henrique Sangar
CEFI - Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda.
Dionísio Leles da Silva Filho
DLSF Intermediação de Negócios e Participações Ltda.
Edson Bezerra Leite
Fábia Cristina Romanoski
Fábio Guidugli
Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda.
Frank Arthur Romanoski
G&B Representações Ltda.
Hélio Tadeu Moreira
Iara Maria Romanoski
Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda.
Jaime Otávio Pereira
Márcia Rodrigues Fonseca Pontieri
Marcos Câmera Neto
Maria Dolores Panazio Mendes
Money Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda.
Paulo da Costa Silva Pontieri
Planner CV S.A.
Samuel Emery Lopes
Satio Goto
Sílvio Simões Salzeda
Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda.
Thoshio Katsurayama
Vinícius Corrêa e Sá
Wellington Antônio Drumond da Silva
2/24

Ementa:
Somente Corretores e Agentes Autônomos com registro na CVM poderão
exercer as atividades de mediação e corretagem de valores mobiliários,
dentro e fora de bolsa.
Caracterização de exercício de atividade de mediação ou corretagem
irregular de operações com valores mobiliários, em infração ao artigo 16,
III, e parágrafo único da Lei no 6.385/76 e ao parágrafo único do art. 3o da
Instrução CVM no 355/01. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no
art. 11, II, e seu § 1o, II, da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade de
votos:
1) Aplicar à Planner Corretora de Valores S.A ., por infração ao art. 16, III,
e parágrafo único, da Lei no 6.385/76, e ao parágrafo único, do art. 3o, da
Instrução CVM no 355/01, multa máxima de R$ 290.402,56 (duzentos e
noventa mil, quatrocentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos)
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor por ela pago por serviços
de "apresentação de negócios", segundo as notas fiscais juntadas aos
autos.
2) Aplicar às pessoas jurídicas a seguir indicadas, por infração ao art. 16, III,
e parágrafo único, da Lei 6.385/76, as seguintes multas:
2.1) Money Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda. : multa
de R$ 69.654,76 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e
quatro reais e setenta e seis centavos), equivalente a 30% do valor
recebido pelos serviços de agentes autônomos, segundo as notas
fiscais emitidas e juntadas aos autos, já considerada a redução de
10% em razão do atenuante de seu sócio Paulo da Silva Costa
Pontieri já ser, ao tempo dos fatos, agente autônomo registrado nesta
autarquia;
2.2) Banspar – Banco de Negócios, Serviços e Participações
Ltda.: multa de R$ 2.643,00 (dois mil seiscentos e quarenta e três
reais), equivalente a 20% do valor recebido pelos serviços de
"apresentação de negócios", segundo as notas fiscais emitidas e
juntadas aos autos, já considerada a redução de 10% em razão do
atenuante de que os sócios e a sociedade eram (e são) habilitados
pela CVM a administrar recursos de terceiros;
2.3) Finacap – Consultoria Financeira e Mercado de Capitais
Ltda.: multa de R$1.156,38 (um mil cento e cinqüenta e seis reais e
trinta e oito centavos), equivalente a 20% do valor recebido pelos
serviços de "apresentação de negócios", segundo a nota fiscal
emitida e juntada aos autos, já considerada a redução de 10% em
razão do atenuante de que se tratou de uma única nota fiscal, e de
que Samuel Emery Lopes, sócio da Finacap, possui registro de
agente autônomo na CVM desde 09.05.03;
2.4) G&B Representações Ltda.: multa de R$ 5.794,44 (cinco mil,
setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
equivalente a 30% do valor recebido pelos serviços de "apresentação
de negócios", segundo as notas fiscais emitidas e juntadas aos autos;
2.5) CEFI – Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda.: multa
de R$ 39.553,34 (trinta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e três
reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 30% do valor recebido
pelos serviços de "apresentação de negócios", segundo as notas
fiscais emitidas e juntadas aos autos;
3/24

2.6) DLSF Intermediação de Negócios e Participações Ltda.:
multa de R$ 1.995,88 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e
oitenta e oito centavos), equivalente a 20% do valor recebido pelos
serviços de "apresentação de negócios", segundo as notas fiscais
emitidas e juntadas aos autos, já considerada a redução de 10% em
razão do atenuante de que seus dois sócios já eram registrados como
agentes autônomos perante esta autarquia ao tempo dos fatos;
2.7) Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda.: multa de R$
3.760,71 (três mil, setecentos e sessenta reais e setenta e um
centavos), equivalente a 30% do valor recebido pelos serviços de
"apresentação de negócios", segundo as notas fiscais emitidas e
juntadas aos autos; e,
2.8) Cash – Intermediação de Negócios S/C Ltda.: multa de R$
31.189,36 (trinta e um mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis
centavos), equivalente a 20% do valor recebido pelos serviços de
"apresentação de negócios", segundo as notas fiscais emitidas e
juntadas aos autos, já considerada a redução de 10% em razão do
atenuante de que ambos os sócios da Cash já eram agentes
autônomos registrados nesta autarquia ao tempo da comprovada
prestação de serviços.
3) Aplicar às seguintes pessoas físicas, por infração ao art. 16, III, e
parágrafo único, da Lei 6.385/76:
3.1) Cláudio Henrique Sangar: multa de R$ 145.201,28 (cento e
quarenta e cinco mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos),
equivalente a 25% do valor pago pela Planner por serviços de
"apresentação de negócios", segundo as notas fiscais juntadas aos
autos;
3.2) Paulo da Silva Costa Pontieri: multa de R$ 23.218,25 (vinte e
três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos),
equivalente a 10% das notas fiscais emitidas pela Money Maker
Assessoria de Investimentos S/C Ltda., já considerado a atenuante
de o indiciado já ser, ao tempo dos fatos, agente autônomo registrado
nesta autarquia;
3.3) Edson Bezerra Leite: multa de R$ 46.436,50 (quarenta e seis
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos),
equivalente a 20% do valor das notas fiscais emitidas pela Money
Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda.;
3.4 ) Thoshio Katsurayama: multa de R$ 1.321,50 (um mil,
trezentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos), equivalente a
10% do valor das notas fiscais emitidas pela Banspar - Banco de
Negócios, Serviços e Participações Ltda., já considerada a redução
de 10% em razão do atenuante de que o sócio e a sociedade eram (e
são) habilitados pela CVM a administrar recursos de terceiros;
3.5) Marcos Câmera Neto: multa de R$ 1.321,50 (um mil, trezentos
e vinte e um reais e cinqüenta centavos), equivalente a 10% do valor
das notas fiscais emitidas pela Banspar - Banco de Negócios,
Serviços e Participações Ltda., já considerada a redução de 10% em
razão do atenuante de que o sócio e a sociedade eram (e são)
habilitados pela CVM a administrar recursos de terceiros; e,
3.6) Dionísio Leles da Silva Filho: multa de R$ 997,94 (novecentos
e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), equivalente a
10% do valor das notas fiscais emitidas pela DLSF Intermediação de
Negócios e Participações Ltda., já considerada a redução de 10% em
4/24

razão do atenuante de que seus dois sócios já eram registrados como
agentes autônomos perante esta autarquia ao tempo dos fatos.
4 ) Absolver da imputação de exercício da atividade de intermediação de
valores mobiliários sem prévia autorização por parte da CVM, em infração
ao artigo 16 da Lei no 6.385/76, os acusados Satio Goto, Samuel Emery
Lopes, Aristides Bezerra Cavalcanti Neto, Carlos Guidugli, Fábio
Guidugli, Frank Arthur Romanoski, Antônio Carlos Romanoski, Iara
Maria Romanoski, Fábia Cristina Romanoski, Jaime Otávio Pereira,
Maria Dolores Panazio Mendes, Benedito Fernando da Cunha, Sílvio
Simões Salzeda, Márcia Rodrigues Fonseca Pontieri, Wellington
Antônio Drummond da Silva, Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda.,
Hélio Tadeu Moreira e Vinícius Correa e Sá.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presentes os advogados Leslie Amendolara, representando os acusados Dionísio Leles da Silva Filho, Wellington
Antônio Drumond da Silva e DLSF Intermediação de Negócios e Participações Ltda.; e Hilton Ricardo Probst,
representando os acusados CEFI Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda., Antônio Carlos Romanoski, Frank
Arthur Romanoski, Fábia Cristina Romanoski e Iara Maria Romanoski.
Ausentes os advogados Fabio Gama Spinelli, representante legal dos acusados Jaime Otávio Pereira, Maria Dolores
Panazio Mendes e Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda.; José Carlos Viana, representante legal dos acusados
Banspar Banco de Negócios, Serviços e Participações Ltda., Benedito Fernando da Cunha, Carlos Guidugli, Cash
Intermediação de Negócios S/C Ltda., Cláudio Henrique Sangar, Edson Bezerra Leite, Fábio Guidugli, G&B
Representações Ltda., Márcia Rodrigues Fonseca Pontieri, Marcos Câmera Neto, Money Maker Assessoria de
Investimentos S/C Ltda., Paulo da Costa Silva Pontieri, Planner CV S.A., Satio Goto, Sílvio Simões Salzeda e Thoshio
Katsurayama; Marco Túlio Caraciolo Albuquerque, representante legal dos acusados Aristides Bezerra Cavalcanti
Neto, Samuel Emery Lopes e Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda.
Os acusados Hélio Tadeu Moreira, Vinícius Corrêa e Sá e Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda. não constituíram
advogados.
Presente o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento o presidente Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão e os diretores
Wladimir Castelo Branco Castro e Sergio Weguelin.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Resumo da Acusação
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 1.612 a 1.620) em que a Superintendência com o Mercado e Intermediários –
SMI imputa à Planner Corretora de Valores S.A. ("Planner") a contratação de diversas pessoas jurídicas para
intermediarem valores mobiliários, sem que tais pessoas jurídicas estivessem regularmente autorizadas por esta
Comissão a fazê-lo. Assim agindo, a Planner teria violado o art. 16 da Lei 6.385/76, que diz:
"Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades:
5/24

I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer
a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
2. Além disso, por ter deixado de comunicar tais contratações à CVM, a Planner foi acusada de infração ao disposto
no parágrafo único do art. 3o da Instrução CVM 355/01, que assim dispõe:
"Art. 3o - Para o exercício de sua atividade, o agente autônomo de investimento deve:
I - manter contrato para distribuição e mediação com uma ou mais das instituições referidas no art. 2o;
II - realizar a sua atividade de distribuição e mediação exclusivamente como preposto das instituições
referidas no art. 2o; e
III - abster-se de receber ou entregar aos investidores, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores
mobiliários, ou quaisquer outros valores, que somente devem ser movimentados por meio de
instituições financeiras e do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Parágrafo único. A celebração, rescisão ou a extinção, por qualquer forma, do contrato a que se refere o
inciso I deste artigo, deve ser comunicada no prazo de até cinco dias à Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, pela instituição contratante referida no art. 2o, através de meio eletrônico, na forma
disponibilizada pela CVM em seu endereço na rede mundial de computadores."
3. Em ambas as acusações formuladas contra a Planner foi também acusado seu diretor Cláudio Henrique Sangar,
sendo certo que a primeira infração é considerada grave pela Instrução CVM 348/01, para os efeitos do potencial
agravamento da pena de que trata o art. 11, §3o da Lei 6.385/76.
4. As pessoas jurídicas contratadas pela Planner 1 foram, por sua vez, acusadas por "intermediarem valores
mobiliários sem estarem autorizados", em infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76. Esta mesma imputação
também foi feita a todos os sócios pessoas naturais de todas as pessoas jurídicas contratadas.2 Tal infração é
considerada grave, para os efeitos do art. 11, §3o da Lei 6.385/76, pelo art. 18 da Instrução 355/01.
Relatório de Inspeção
5. A acusação da SMI baseia-se nas apurações da Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, descritas no
Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No22/2003 (fls. 1.422 a 1.448, de 19.12.03), e em documentos obtidos da
Planner e das demais pessoas indiciadas.
6. Em sua inspeção, realizada no período de 20.10.03 a 09.12.03, a SFI examinou 13 (treze) contratos de prestação
de serviços celebrados pela Planner entre 04.05.98 e 02.09.03. Entendendo que o objeto de tais contratos não era
suficientemente claro quanto aos serviços a serem prestados, solicitou esclarecimentos à Planner, e obteve como
resposta os esclarecimentos e documentos apresentados juntamente com as cartas da Planner datadas de 19.11.03
(fls. 605 a 607), 21.11.03 (fls. 718), 26.11.03 (fls. 610 a 613), além da correspondência sem data de fls. 715.
7. Em alguns casos (D.A. Bonagura Consultores Associados S/C Ltda., fls. 549 a 555; Qualityview – Desenvolvimento
Empresarial S/C Ltda, fls. Fls. 589 a 597; Convest Consultoria de Investimentos S/C Ltda., fls. 544 a 548 e fls. 676 e
677; e Eudora Finanças Corporativas Ltda., fls. 598 a 603 e fls. 716 a 719) as explicações convenceram a SFI quanto
à inexistência de indícios de prestação de serviços de intermediação de valores mobiliários.
8. Em outros casos 3⁄4 das empresas Banspar – Banco de Negócios, Serviços e Participações Ltda. ("Banspar") e
Money Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda. ("Money Maker") 3⁄4 a SFI aprofundou a investigação, obtendo
cópias de notas fiscais originadas dos contratos celebrados com a Planner, colhendo depoimentos e realizando
inspeções nessas duas empresas. As notas fiscais emitidas pela Banspar e pela Money Maker sempre faziam
referência à prestação de serviços de "apresentação de negócios".
9. Ao final das apurações, concluiu a SFI (e, conseqüentemente, o Termo de Acusação) que:
6/24

i. em relação à Money Maker, ficou constatado que a empresa recebia remuneração pelos serviços de
agente autônomo prestados por seu sócio Paulo da Silva Costa Pontieri, registrado em tal qualidade
perante a CVM desde 25.11.02, e por um terceiro, Edson Bezerra Leite, registrado como agente
autônomo desde 25.11.03;
ii. em relação à Banspar, que não teriam sido suficientemente provados outros serviços que justificassem
a emissão de notas fiscais contendo referência à "apresentação de negócios", permanecendo, pois, os
indícios de atuação irregular; e
iii. com relação às demais pessoas jurídicas, que a emissão de notas fiscais com o objeto de
"apresentação de negócios", como nos casos de Banspar e Money Maker, comprovaria a prática da
intermediação irregular.
Defesas
10. As defesas dos indiciados Planner e seu diretor (fls. 1.764 a 1.780), Banspar e seus sócios (fls. 1.753 a 1763),
Money Maker e seus sócios (fls. 1.796 a 1.806), G&B Representações Ltda. ("GB") e seus sócios (fls. 1.781 a 1.792) e
Cash – Intermediação de Negócios S/C Ltda. ("Cash") e seus sócios (fls. 1.739 a 1749), subscritas pelos mesmos
ilustres advogados, contêm argumentos em comum a seguir resumidos:
i. em preliminar:
a ilegitimidade dos defendentes, uma vez que "não intermediavam valores financeiros", mas apenas
"desenvolviam serviços de elaboração e indicação de operações junto ao mercado", o que não
representa qualquer ato ilícito;
a ilegitimidade das pessoas dos sócios defendentes, uma vez que a lei (art. 45, CC) lhes reconhece
existência e personalidade jurídica própria e diversa das pessoas jurídicas, o que projeta efeitos em
matéria de responsabilidade;
ilegitimidade das pessoas dos sócios minoritários sem cargo de gerência ou administração (art. 1.060,
CC); e
ausência de adequada tipificação, dado que todos os incisos do art. 16 da Lei 6.385/76, tidos como
violados, inserem-se dentro da legalidade do exercício de suas funções.
i. no mérito:
a inexistência de intermediação de valores mobiliários, ressaltando que a indicação de clientes não se
confunde com a atividade de intermediação, sendo que a existência de notas fiscais não tira o condão
de assessoria técnica em mercado de capitais;
que, "se existiu uma indicação de clientes, não seria intermediação de valores mobiliários, considerando
que não existem nos autos elementos que comprovem tal intermediação, já que a mesma deriva com o
relacionamento direto com a Bolsa de Valores, ou outros órgãos equivalentes";
que todos os documentos existentes foram expedidos e firmados pela Planner, pessoa jurídica habilitada
a atuar no mercado de capitais; e
que os defendentes não agiram com dolo, salientando que sua primariedade e idoneidade devem ser
consideradas caso lhes seja aplicada alguma sanção, em observância ao princípio da proporcionalidade
e da razoabilidade.
11. Além dos argumentos em comum com as demais defesas, a defesa da Planner e de seu Diretor alega que:
i. os defendentes já foram ambos punidos com pena de advertência no Processo no 2003/0446, que tinha como
objeto "acusações de contratar pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários, em infração ao
disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, o que é considerado falta grave pela Instrução CVM no 348/01" tipificação
idêntica a do presente processo, e que se encontra, atualmente, em fase recursal;
ii. o fato de a administração ter aberto dois processos sancionadores distintos, quando, à época da investigação,
já detinha elementos suficientes para fazê-lo por meio de apenas um processo, trouxe nítidos prejuízos aos
defendentes, que poderiam ter tido uma única sentença, em um único processo sancionador, pôs em risco sua
primariedade e constituiu-se em procedimento ilegal, imoral e ofensivo ao princípio da moralidade
7/24

administrativa (art. 37, CF);
iii. existiria conexão (art. 103 e 104 do Código de Processo Civil) entre o processo ora instaurado e o anterior, já
julgado, razão pela qual, os presentes autos devem ser considerados nulos, determinando-se seu
arquivamento;
iv. a Planner não pode ser acusada de infração aos incisos do art. 16, que se inserem dentro da legalidade de
suas atividades, sendo que a intimação é genérica, não esclarecendo qual das infrações teria ocorrido;
v. "os contratos de prestação de serviços não demonstram que houve contratação de pessoas para
intermediarem valores mobiliários, a contratação houve, entretanto, de pessoas jurídicas legalmente
constituídas para desenvolvimento de clientes junto ao mercado, e que ao serem indicados, todos os
procedimentos eram desenvolvidos pela empresa Planner, ou seja, abertura de Ficha Cadastral, assim como
as intermediações junto ao mercado";
vi. há "bis in idem", uma vez que a Planner pagou multa cominatória de R$ 30.300,00 que lhe foi imposta no
Processo no SP 2003/0385, que precedeu o já mencionado Processo no 2003/0446, no qual recebeu a pena de
advertência; e
vii. a pessoa física não pode ser punida por infração aos incisos do art. 16 da Lei 6.385/76, seja por tratar-se de
imputação genérica, seja porque os atos ali descritos são "impraticáveis por parte de uma pessoa física como a
do Requerido". Adicionalmente, o defendente é diretor sem especificação, não tendo sido evidenciada sua
responsabilidade subjetiva.
12. A defesa da Money Maker e de seus sócios sustenta, de específico, que de acordo com a cláusula 1a do "Contrato
de Prestação de Serviços" firmado com a Planner, não intermediavam valores financeiros, mas sim "prestavam
serviços de assessoria e consultoria; análise, orientações e indicações de operações diversas e negócios em geral,
incluindo estudos, projeções; análises e consultoria a operações de investimentos como aquisição e alienação de
participação societária em companhias abertas e fechadas e pessoas jurídicas em geral; prospecção analítica de
novos negócios e investimentos em atividades correlatas". O fato das notas fiscais discriminarem tais atividades como
"apresentação de serviços" não é suficiente para comprovar a intermediação de valores mobiliários.
13. Os seguintes indiciados também apresentaram defesas, alegando, em síntese, o seguinte:
i. DLSF Intermediação de Negócios e Participações Ltda., Dionísio Leles da Silva Filho e Wellington Drumond da
Silva (fls. 1.811 a 1.819): (a) são agentes autônomos credenciados desde 1992, não havendo razão para
celebrarem contrato com empresa não autorizada a intermediar negócios em mercado de capitais; (b) as cinco
notas fiscais perfazem um montante irrisório (R$ 10.123,96), tendo sido a primeira delas emitida "porque havia
urgência" e as demais "por inércia burocrática de funcionários internos da DLSF"; (c) que os defendentes
ignoravam que o ato constituía-se em irregularidade, sendo de se aplicar o art. 8o da lei de contravenções
penais; (d) as notas não foram emitidas com base no contrato de prestação de serviços firmado com a Planner,
o qual teve como objeto a implantação de uma filial em São Paulo, e que não pode ser tomado como indício de
prestação de serviços irregulares; e (e) cessaram imediatamente a prática do ato, tão logo alertados de sua
impropriedade.
ii. Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda., Hélio Tadeu Moreira e Vinícius Correa e Sá (fls. 1.824 a 1.826): (a)
nunca executaram, desde a constituição da Intercorp, qualquer serviço de assessoria e consultoria que não
fosse de relações com investidores, serviços societários e projetos empresariais, todos compreendidos em seu
objeto social e previstos também no contrato firmado com a Planner; (b) além da Planner, têm diversos outros
clientes em seu portfolio aos quais presta os mesmos serviços que não se confundem com intermediação de
valores mobiliários; e (c) seus sócios jamais praticaram qualquer atividade de intermediação de valores
mobiliários.
iii. Finacap – Consultoria Finaneira e Mercado de Capitais Ltda., Samuel Emery Lopes e Aristides Bezerra
Cavalcanti Neto (fls. 1.875 a 1.880): (a) desenvolvem as atividades descritas em seu objeto social, que são
lícitas, legítimas e não se submetem à supervisão da CVM, exceção feita àquela de administração de carteira,
para a qual a Finacap já está autorizada desde 1997; (b) que o contrato celebrado com a Planner tinha como
objeto o assessoramento e consultoria para implantação de uma filial em Pernambuco, sendo portanto natural
que se contratasse uma empresa local; (c) que o único pagamento feito pela Planner foi do valor fixo e
previamente ajustado referente à primeira parcela prevista em contrato, mais reembolsos de despesas,
inexistindo pagamentos variáveis que indicassem a prestação de serviços de intermediação; (d) que os estudos
feitos desaconselharam a abertura da filial, tendo então a Finacap obtido autorização para exercício de
8/24

atividade de agente autônomo e passado a representar a Planner em Recife, tendo as partes celebrado o
contrato apropriado para reger tal relação em 13.11.03; (e) que a nota fiscal de fls 574 foi preenchida de forma
errada por funcionário da Planner que desconhecia a natureza dos serviços contratados e por isso preencheu-a
da forma mais corriqueira dentro da Planner, o que, no entanto, não pode ser reputado como prova de
intermediação irregular; e (f) que não há qualquer prova nos autos contra os defendentes, nem menção a
qualquer negócio que tenha sido por eles intermediado.
iv. Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda., Jaime Otávio Pereira e Maria Dolores Panásio Mendes (fls. 1.900 a
1909): embora representados por patrono diverso, aduziram argumentos em comum com as defesas já
descritas no item 9 acima.
14. As indiciadas Fábia Cristina Romanoski e Iara Maria Romanoski não apresentaram defesa.
15. Em 23.01.05, os indiciados CEFI 3⁄4 Centro de Excelência em Finanças Ltda. e seus sócios Antônio Carlos
Romanoski e Frank Arthur Romanoski apresentaram, cada um deles, petição aduzindo terem apresentado defesa,
embora tal defesa não estivesse juntada aos autos.
16. Proferi, então, o despacho de fls. 2.039-2.040, do seguinte teor:
"1. A CCP havia certificado nos autos (fls. 1.912) que os indiciados CEFI - Centro de Excelência em
Finanças Ltda. e seus sócios Antônio Carlos Romanoski e Frank Arthur Romanoski não haviam se
defendido. No entanto, em 23.01.05, alegando terem tomado conhecimento através do site desta
Autarquia de que fora marcado o julgamento deste processo, e tendo então se deparado com a menção
ao fato de que não teriam apresentado defesa, aqueles indiciados encaminharam petição sustentando
terem endereçado tempestivamente suas defesas à Superintendência Regional de São Paulo da CVM
(fls. 1.951-1.952, 1.980-1.981 e 2.010-2.011). Juntaram cópia simples de aviso de recebimento enviado
com as defesas, preenchido corretamente, carimbado pelos Correios e com assinatura atestando
recebimento (fls. 1.979, 2.008 e 2.038). Em decorrência de tais fatos, os indiciados pleiteiam o
adiamento do julgamento, para que possam exercer seu direito constitucional de defesa.
2. As defesas cujas cópias foram apresentadas com os requerimento acima referidos (fls. 1.953/1.977,
1.982/2.006 e 2.012/2.036) não podem ter sido enviadas a esta autarquia "anteriormente em data de
12Ago05" como afirmam os requerentes (fls. 1.952, fls. 1.981 e 2.011), a não ser que eles, ou seus
patronos, tenham o dom da premonição, e detalhada.
3. Isto porque os indiciados afirmam ter postado a correspondência à CVM com suas defesas em
12.08.05. No entanto, as defesas cujas cópias são agora juntadas contêm um requerimento final de que
seja "recebida a presente defesa, em especial acerca das questões de ordem constitucional e legal, nos
termos do que preceitua o artigo 19 da Deliberação CVM no 457, de 23Dez02, com as alterações que
lhe foram introduzidas pelas Deliberações CVM no 470, de22Jul04, e no 486, de 17Ago05, que
houveram de estabelecer procedimentos a serem observados na tramitação de processos
administrativos sancionadores" (grifei, fls. 1.974, fls. 2.004 e fls. 2.034). Isto é: em 12.08.05 os indiciados
teriam citado uma Deliberação de 17.08.05.
4 Nada obstante tal fato, em prol da perfeita elucidação dos fatos autorizo a juntada dos documentos
como defesas, que serão por mim consideradas no julgamento. Além disto, examino desde logo o
requerimento de provas feito pelos indiciados em tais documentos, sendo certo que apenas as provas
testemunhal e documental seriam, em tese, admissíveis. A questão debatida não justifica prova pericial,
como já decidido (fls. 1.914), em função da ausência de alegação de falsidade documental ou de
questões de natureza técnica a serem esclarecidas. Também não é cabível o pedido de oitiva de
depoimento pessoal da própria parte, isto é, dos próprios indiciados. Adicionalmente, o representante da
Planner no caso já foi ouvido como testemunha e a transcrição completa de seu depoimento consta dos
autos, dos quais os indiciados tiveram vista e cópia (fls. 1.948).
5. Faculto aos requerentes a juntada, no prazo de até 5 (cinco) dias, de documentos que entendam
pertinentes para o caso, e designo o julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2005, às 14:30.
6. Intimem-se as partes desta decisão."
17. À exceção dos indiciados Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda., Hélio Tadeu Moreira, Vinícius Correa e Sá,
Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda., Samuel Emery Lopes e Aristides Bezerra Cavalcanti
Neto, CEFI 3⁄4 Centro de Excelência em Finanças Ltda. e seus sócios Antônio Carlos Romanoski e Frank Arthur
9/24

Romanoski, todos os demais requereram a celebração de Termo de Compromisso, informando ainda que a proposta
seria apresentada no prazo de 30 dias, o que não ocorreu3.
Provas produzidas
18. Os indiciados anexaram às suas defesas documentos com os quais pretenderam confirmar suas alegações de
fato. Além disto, à exceção dos indiciados Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda., Hélio Tadeu Moreira, Vinícius
Correa e Sá, Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda., Samuel Emery Lopes e Aristides Bezerra
Cavalcanti Neto, todos os demais protestaram pela produção de provas.
19. Por esta razão proferi o despacho de fls. 1.914, determinando a especificação das provas por cuja produção se
havia protestado. Os indiciados Banspar e seus sócios (fls. 1.918 e 1.919), Money Maker e seus sócios (fls. 1.920 e
1.921), G&B e seus sócios (fls. 1.922 e 1.923) e Cash e seus sócios (1.924 e 1.925), além da própria Planner e seu
diretor, manifestaram-se por seus ilustres advogados comuns, pleiteando a oitiva do Sr. Artur Martins de Figueiredo,
diretor da Planner.
20. Deferi a produção da prova testemunhal, que foi produzida em 09.12.05, estando a transcrição do depoimento a
fls. 1.938 a 1.947. Em resumo, o depoente reitera que a contratação das pessoas jurídicas se deu para a prestação
de serviços específicos, e diversos da intermediação de negócios.
21. A defesa dos indiciados CEFI 3⁄4 Centro de Excelência em Finanças Ltda. e seus sócios Antônio Carlos
Romanoski e Frank Arthur Romanoski (fls. 1.953/1.977, 1.982/2.006 e 2.012/2.036), de idêntico teor, sustentam em
resumo que:
(i) em sede preliminar:
violação ao direito de ampla defesa, posto que toda a fase investigatória do processo desenvolveu-se
unicamente em relação à Planner, sem que os indiciados em nenhum momento fossem ouvidos,
notificados, chamados a manifestar-se ou a produzir provas em seu benefício. A ausência de tal
comunicação durante a fase investigatória resultaria em nulidade do processo, posto que as
investigações não os envolveram;
não foi apontada, descrita ou provada, quanto aos indiciados pessoas físicas, nenhuma conduta
concreta que justificasse as acusações que lhes são feitas, sendo incabível pretender imputar-lhes
responsabilidade objetivamente, de tal forma;
i. no mérito:
sustentam que não têm qualquer relação com Cláudio Nordi, cuja conduta deu origem às investigações
dos autos, e que as irregularidades quanto à contratação de agente autônomo, se houver, devem ser
imputadas à Planner, única responsável, tendo em vista a total falta de vinculação dos indiciados com o
procedimento investigatório;
o termo de acusação contém apenas presunções em relação aos indiciados, não apontando qualquer
ato ou fato tido como em desconformidade com a legislação vigente. Não se lhes pode acusar de não
terem explicado adequadamente os serviços prestados à Planner, dado que não houve oportunidade de
se manifestarem durante a fase investigatória, resultando em nulidade da acusação e também do Ato
Declaratório no 7.683;
que os montantes recebidos da Planner tiveram origem na "prestação de serviços de assessoria e
consultoria de treinamento de pessoal e informática, com enfoque em mercado de capitais", que
justificaram os pagamentos constantes das notas fiscais juntadas aos autos. "Suplementarmente, (...)
qualquer eventual contraprestação extraordinária ao contrato de prestação de serviços (...) contempla a
atividade de assessoria empresarial, e que representa objeto social da sociedade empresária CEFI (...).
Portanto, a prática de assessoria em gestão empresarial não representa qualquer desconformidade em
relação a quaisquer das disposições legais normativas (...)". Nesse particular, a CEFI acrescenta
também que tais remunerações extraordinárias destinaram-se "à apresentação de consideracoes sobre
diferentes cenários econômico-financeiros de negócios a serem eventualmente concretizados" pela
Planner
o termo de acusação não se refere objetivamente a nenhum negócio intermediado pelos indiciados.
Ainda que houvessem praticado atos de apresentação de negócios, isso não representaria "qualquer
10/24

relação objetiva e direta à intermediação de negócios, posto que (...) não implica em concretização de
negócios vinculados ao mercado de capitais." A apresentação é ́, no máximo, indicativa, à corretora, a
qual caberá a "prévia implementação de atos necessários à verificação da efetiva capacidade do
proponente, e demais atos próprios da prática de intermediação de negócios mobiliários junto ao
mercado de capitais";
22. Em 08.02.06 a defesa da CEFI, de Antônio Carlos Romanoski e de Frank Arthur Romanoski enviou por fax
petição datada de 06.02.06 requerendo a extensão por 5 dias do prazo para apresentação de documentos
fixado no despacho de fls. 2.029 e 2.040, não tendo, contudo, até esta data, sido juntados tais documentos. As
indiciadas Fábia Cristina Romanoski de Cueva e Iara Maria Romanoski, representadas pelo mesmo patrono
dos defendentes CEFI e seus sócios, enviaram em 17.02.06, por fax, petição datada de 16.02.06, em que
ratificam e pedem sejam tomadas como suas as razões apresentadas à guisa de defesa por aqueles
indiciados. Na mesma data, tais indiciados 3⁄4 CEFI e a totalidade de seus sócios 3⁄4 apresentaram memorial
conjunto.
É o Relatório.
VOTO
Preliminares
1. Diversos indiciados manifestaram a intenção de celebrar termo de compromisso, mas não apresentaram
qualquer proposta, deixando de observar o art. 8o, parágrafo único, da Deliberação CVM 390/01, razão pela
qual não há propostas a examinar.
2. Também considero prejudicado o pedido de extensão de prazo para apresentação de documentos formulado
pela defesa dos indiciados CEFI, Antônio Carlos Romanoski e Frank Arthur Romanoski. Embora datado de
06.02.06 3⁄4 último dia do prazo concedido para apresentação de documentos (fls. 2.039 e 2.040) 3⁄4 o pedido
só foi transmitido por fax a esta Autarquia em 08.02.06, dois dias após o término do prazo fixado. Além disto,
até esta data não foi promovida a juntada de qualquer documento adicional, à exceção do memorial a que fiz
referência no relatório.
3. Adicionalmente, diversos indiciados sócios das pessoas jurídicas que contrataram com a Planner, mas sem
exercício de função de gerência, alegaram sua ilegitimidade para figurar neste processo. Concordo
inteiramente com tal alegação, por força do caráter subjetivo da responsabilidade administrativa, sendo óbvio
que o sócio que não tenha praticado qualquer ato não responde pela conduta da pessoa jurídica. Por isto, ao
final, votarei pela absolvição de tais indiciados.
4. Também me parece procedente, em tese, a preliminar argüida por muitos dos defendentes, quanto à
imputação genérica de violação do art. 16 da Lei 6.385/76, dado que tal artigo tem três incisos e um parágrafo.
A acusação deveria ter se cingido ao inciso III e ao parágrafo único do art. 16, pois são estas regras que
estabelecem que somente corretores e agentes autônomos com registro na CVM poderão exercer as
atividades de "mediação e corretagem" de valores mobiliários, dentro e fora de bolsa.
5. Contudo, de tal acusação abrangente não resultou prejuízo para as defesas, pois todos os defendentes
opuseram-se exatamente à acusação de exercício irregular (e no caso da Planner de contratação irregular) de
atividades de intermediação, de sorte que considerarei a acusação relativa ao art. 16 da Lei 6.385/76 como
circunscrita ao seu inciso III e parágrafo único.
6. Quanto à preliminar da Planner e de seu diretor de que já foram punidos no Processo 2003/0446 por
"contratar pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários" , não procede, a meu juízo, pois as
pessoas contratadas a que se referia aquele processo eram outras, sendo por isso também outros os fatos
examinados os dois casos.4 E quanto à alegação de que, no Processo 2003/0385, a Planner já pagou multa
cominatória de R$ 30.000,005 pela contratação irregular, cumpre esclarecer que tal imposição tinha por
finalidade fazer cessar a conduta indevida, e dizia respeito às pessoas cuja contratação foi objeto do processo
2003/0446.
Mérito
As Questões controvertidas, de direito e de fato
7. Como visto do Relatório, à Planner são imputadas duas infrações: (i) a contratação de pessoas jurídicas
11/24

para prestarem serviços de intermediação de valores mobiliários, sem que tais pessoas jurídicas estivessem
regularmente autorizadas por esta Comissão a fazê-lo, com violação do parágrafo único do art. 16 da Lei
6.385/76, e (ii) a não comunicação de tais contratações à CVM, com violação do disposto no parágrafo único
do art. 3o da Instrução CVM 355/01. Pelas mesmas razões, as pessoas jurídicas contratadas pela Planner são
acusadas de infração do art. 16 da Lei. 6.385/76.
8. As questões que restaram controvertidas são de duas naturezas. Quanto aos fatos, sustenta a Planner que
não contratou pessoas jurídicas para que exercessem a função de intermediação de valores mobiliários, mas
sim para prestação de serviços diversos 3⁄4 embora reconheça ter remunerado serviços de agente autônomo
no caso da Money Maker (fls. 1.124/1.125).
9. Do ponto de vista do direito, alegam diversos dos indiciados (Banspar, Money Maker, G&B e Cash, bem
como seus respectivos sócios) que "se existiu uma indicação de clientes, não seria intermediação de valores
mobiliários, considerando que não existem nos autos elementos que comprovem tal intermediação, já que a
mesma deriva com o relacionamento direto com a Bolsa de Valores, ou outros órgãos equivalentes" (fls. 1.747,
1.761, 1.789 e 1.804).
10. Além disto, a Planner afirma que a legalidade da contratação "de pessoas jurídicas legalmente constituídas
para desenvolvimento de clientes junto ao mercado, e que ao serem indicados, todos os procedimentos eram
desenvolvidos pela empresa Planner, ou seja, abertura de Ficha Cadastral, assim como as intermediações
junto ao mercado". (fls. 1.773)
A questão de direito
11. A alegação de direito da Planner toca em tema que me parece relevante, e sobre o qual anunciei minha
intenção de melhor análise futura exatamente no julgamento do processo anterior envolvendo a Planner.6
Trata-se da eventual distinção entre atividade de intermediação ou mediação de valores mobiliários da
atividade de captação de novos clientes para entidade autorizada àquela primeira atividade.
12. A Planner sustenta que a apresentação de clientes, "desenvolvidos" (rectius, captados) por pessoas
contratadas pela corretora, não constitui atividade alcançada pelo inciso III ou pelo parágrafo único do art. 16
da Lei 6.385/76. Seria preciso que operações de "mediação ou corretagem de valores mobiliários" ocorressem
sob a tutela da empresa contratada, para que a norma tivesse incidência.
13. A questão é complexa, pois aqui não se trata de garimpagem de ações 3⁄4 assim entendida a atividade
organizada de aquisição de ações ou direitos à sua subscrição fora de bolsa 3⁄4 , mas sim, segundo alega a
Planner, de uma remuneração pela indicação de clientes. É preciso analisar, então, se a atividade (não a
conduta isolada, evidentemente) de procurar, captar e indicar clientes para uma corretora depende de
autorização da CVM, isto é, está abrangida pela referência do art. 16 da Lei 6.385/76 à "mediação ou
corretagem" de operações com valores mobiliários.
14. O assunto já foi enfrentado em mercados mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos da América, na
regulação dos mercados futuros, foi criada a figura do introducing broker, que deve obter registro na CFTC –
Commodity Futures Trading Commission. Resumidamente, o introducing broker pode ser definido como uma
pessoa ou organização que solicita ou aceita ordens de compra e venda de contratos futuros ou opções em
commodities, mas que não pode receber dinheiro ou quaisquer outros bens de investidores ou clientes, em
cumprimento das ordens.7 Figura semelhante, como se vê, ao nosso agente autônomo, que também não pode
receber dinheiro (art. 3o, III, da Instrução CVM 355/01).
15. Já a regulação do mercado de valores americano admite que certas pessoas atuando em torno do
mercado possam não necessitar de registro na SEC – Securities and Exchange Comimission. Entre tais
pessoas estão aquelas que se dediquem a encontrar ou recomendar investidores ou clientes para brokers
registrados, administradores de fundos de investimento ou quaisquer outras instituições intermediárias de
valores mobiliários:8
16. Mas, como ocorre freqüentemente na regulação americana, existem "testes" para determinar a
necessidade, ou não, de registro de tais profissionais como brokers. Há várias decisões judiciais e no-action
letters da SEC analisando o assunto. Algumas das perguntas geralmente incluídas em tais "testes", 9 em que
uma única resposta afirmativa será suficiente para determinar que alguém está atuando como broker, são
relacionadas com o caso do captador de clientes que recebe remuneração em razão dos negócios que
apresenta.
12/24

17. Por exemplo: será necessário o registro do agente captador cuja remuneração pela participação na
transação com valores mobiliários dependa ou esteja relacionada aos resultados ou ao volume das operações
ou dos contratos. Do mesmo modo, a pessoa que recebe "trailing commissions" (uma remuneração vinculada à
captação do cliente) ou que recebe qualquer compensação relacionada à operação efetuada, também deve
obter registro na SEC como broker.10
18. Como se vê, a regulamentação americana é detalhada no que se refere a discriminar quem precisa e quem
não precisa de registro para exercer atividades paralelas ou complementares à dos corretores. Ainda assim a
zona cinzenta é bastante grande. Mas um fator determinante será a participação do agente captador na
remuneração recebida pelo broker por conta da realização de negócios com os clientes indicados. Nesta
hipótese, os serviços de captação não se resumem à "venda" dos serviços do broker, mas incluem a "venda"
de operações (ou ao menos uma remuneração a elas vinculadas).
19. A meu ver, a razão maior para não se permitir a atuação de profissionais encarregados de captação de
clientes sem prévio registro perante o órgão regulador está no temor de que tais agentes comecem a atuar
como verdadeiros corretores, recebendo ordens e, o que é pior, recursos, de clientes interessados em operar
no mercado de valores mobiliários. O risco de uma relação de mera apresentação ou indicação se converter
nessa relação mais intensa é muito grande, e se agrava substancialmente quando se trata de praças em que o
corretor não está instalado, mas o agente captador sim.
20. Por isto mesmo a regulamentação brasileira específica somente autoriza a contratação de pessoas
jurídicas para a prestação de serviços de agente autônomo quando se tratar de empresa uniprofissional
autorizada pela CVM, que receba remuneração do corretor pelos serviços prestados por seus sócios (art. 8o,
Instrução 355/01), igualmente autorizados. E convém relembrar que antes da vigência da Instrução 352/01 nem
mesmo era admitida a atuação de pessoas jurídicas como agentes autônomos, obrigando-se o corretor
autorizado a instalar-se fisicamente na praça em que pretendesse atuar.
21. Apenas para que se tenha uma noção dos riscos envolvidos nessa atividade de captação, destaque-se que
no último ano (2005) praticamente todos os casos (que foram relativamente poucos, aliás) de reclamações ao
Fundo de Garantia da Bovespa que subiram, em recurso, à análise da CVM, diziam respeito a vítimas da
atuação de agentes não registrados encarregados da captação de clientes, e que terminaram por receber e
desviar recursos.
22. Por todas essas razões a CVM editou, em 23 de janeiro de 2001, a Deliberação 372, alertando "os
participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que as atividades de
agenciamento de negócios e captação de clientes no mercado de valores mobilários são privativas das
pessoas autorizadas ou registradas na CVM nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976".
23. Depois de analisar com mais vagar a matéria, parece-me correto o entendimento da SMI e da Deliberação
372/01, no sentido de que a referência do legislador, no inciso III e no parágrafo único do art. 16 da Lei
6.385/76, à atividade de "mediação" de operações com valores mobiliários, abrange a atividade de captação e
de apresentação de clientes a sociedades corretoras ou seus prepostos ou contratados. Faço apenas a
ressalva de que, para que assim seja, será sempre preciso que se trate efetivamente de uma atividade
organizada e remunerada de captação de clientes (e não de recomendações ocasionais).
As questões de fato
24. Ultrapassada essa questão, é preciso analisar se, no caso concreto da Planner, ficou provado o exercício
da atividade de captação e apresentação de clientes pelas empresas contratadas, nos moldes antes referidos.
25. Salvo no caso específico da Money Maker, que confessadamente recebeu remuneração pela prestação de
serviços de agente autônomo prestados por um seu sócio e um terceiro,11 sem que a empresa estivesse
registrada na CVM (fls. 1.124/1.125), a principal prova utilizada pela SMI para fundamentar a acusação
consiste nas notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas pela Planner, nas quais os serviços eram
descritos como "apresentação de negócios".
26. Tal prova, embora contundente, poderia ser contrariada por outras, especialmente a de que os serviços
contratados e prestados não se relacionavam com a "apresentação de negócios". Passo por isto a analisar, em
relação a cada empresa contratada pela Planner, os contratos e as provas com que se pretendeu contestar os
termos das notas fiscais.
13/24

Money Maker
27. Em relação à Money Maker, empresa localizada em Boituva, no interior do Estado de São Paulo, foi
reconhecido pela Planner, através da carta de fls. 1.124/1.125, que o pagamento à empresa se deu em
remuneração por serviços de agente autônomo prestados por um seu sócio e por terceiro. O sócio, o Sr. Paulo
da Silva Costa Pontieri, era, ao tempo dos serviços (e desde 25.11.02), agente autônomo de investimento
pessoa física registrado nesta autarquia. O terceiro, Sr. Edson Bezerra Leite, somente foi credenciado em
25.11.03. Mas a sociedade, efetivamente, não era e não é registrada nesta autarquia.12 A infração objeto da
imputação está, quanto à empresa e aos demais indiciados, comprovada.
28. Convém, de qualquer modo, assinalar que o contrato celebrado em 03.08.01 (fls. 576/579) com a Money
Maker, tinha objeto vago, como se vê da cláusula 1a (fls. 576).13 Contudo, a cláusula 9a (fls. 578) estabelecia
que, além de uma remuneração por "hora trabalhada", a ser ajustada "em comum acordo entre as partes"
(outra cláusula freqüente nos contratos analisados), a Money Maker faria jus ao valor equivalente ao
"percentual de 50% (cinqüenta por cento) calculado sobre o negócio concretizado " pela Planner (grifou-
se).
29. As notas fiscais emitidas pela Money Maker que estão juntadas aos autos (fls. 580 a 582) têm valores
variados (ago/03: R$ 64.125,35; set/03: R$ 73.379,80; e out/03: R$ 94.677,37), indicando o pagamento do
percentual ajustado. Os serviços são descritos, nas notas fiscais, como "apresentação de negócios".
30. Assim, em primeiro lugar, parece-me que quanto à contratação da Money Maker estão verificadas as
infrações apontadas no Termo de Acusação. Quanto à dosimetria da pena, contudo, entendo deva considerar-
se o atenuante de que os serviços irregularmente contratados e remunerados foram parcialmente prestados por
agente autônomo pessoa física já então registrado na CVM...
Banspar
31. Já no que se refere à Banspar, sediada em São Paulo, constata-se que foi contratada pela Planner em
janeiro de 1999 (fls. 527 a 529) para a prestação "de serviços de assessoria técnica na área de mercado de
capitais referente aos assuntos que sejam de interesse da CONTRATANTE" (cf. Cláusula Primeira, fls. 527). A
remuneração por estes serviços vagos era também vaga: "um valor mensal aprovado em comum acordo entre
as partes, todo dia 5 de cada mês subseqüente à prestação dos serviços" (cf. Cláusula 4a, fls. 528).
32. Entretanto, da mesma forma que no contrato da Money Maker, se fazia referência, na cláusula de
remuneração do contrato da Banspar, ao fato de que "o pagamento dos serviços prestados referidos nesta
Cláusula dependerá de aprovação específica fornecida pela CONTRATANTE sobre a conclusão dos
negócios" (cf. fls. 528 – grifou-se).
33. De fato, as notas fiscais no 121 a 125 emitidas pela Banspar (fls. 828 a 832) entre junho e outubro de 2003,
eram de valores variados, e delas constou, como serviço prestado, o de "apresentação de negócios".
34. Os sócios da Banspar são administradores de recursos de terceiros registrados na CVM desde julho de
199914, e há dois clubes de investimento administrados pela Planner (Banspar Líder e Banspar Premium) em
que tais sócios são os responsáveis pela gestão. Contudo, segundo as informações prestadas pela Planner e
pela Banspar, os pagamentos à Banspar não teriam relação com tais Clubes.
35. A Inspeção realizada pela CVM não encontrou evidências significativas de serviços que tivessem
correspondido aos pagamentos referidos como "apresentação de negócios" nas notas fiscais. Já a Planner e a
Banspar afirmam que tais serviços variaram desde aperfeiçoamento da gestão de risco de crédito dos clientes
da Planner, até relatórios de análise e briefings, passando pela atuação em procedimentos visando à
certificação ISO9001 da Planner.
36. O Relatório de Inspeção, por isto, entendeu que permanecia existindo "algum indício de que a Banspar ...
estaria atuando irregularmente na intermediação de negócios no mercado de valores mobiliários, uma vez que
não esclareceu satisfatoriamente a natureza dos serviços prestados à Planner, discriminados em suas notas
fiscais como ‘apresentação de negócios’" (cf. fls. 1442).
37. Parece-me que na verdade há provas (e não apenas indício) da atuação da Banspar na captação de
clientes para a Planner. Isto porque, além da descrição dos serviços nas notas fiscais merecer fé, o próprio
contrato fazia referência a uma remuneração sobre a conclusão dos negócios.
14/24

38. Para provar que prestava outros serviços à Planner, que teriam sido remunerados pelas notas fiscais
juntadas aos autos (fls. 828 a 832), a Banspar enviou correspondência à CVM em 05.12.03 (fls. 1.108 e 1.109),
encaminhando informativos diários ("briefings") e relatórios periódicos mensais ou semanais que teriam sido
produzidos para a Planner (fls. 1.110 a 1.123), e detalhando a realização de consultas telefônicas relativas aos
serviços prestados. Tais serviços, ainda segundo a mesma correspondência, tinham ênfase na apresentação
d e "oportunidades de negócios com ações, principalmente de bancos, na Bovespa, produzindo eventuais
relatórios e atendendo consultas telefônicas, além de publicar periódico mensal".
39. Ocorre que a Planner não confirmou essa versão, pois nas diversas oportunidades em que foi perguntada a
respeito (fls. 598 e 605, por exemplo), informou que os valores daquelas mesmas notas fiscais referiam-se a
prestação de serviços "na área de compliance e determinação do risco de crédito" , dentre os quais se
destacariam dois aspectos: "(i) atualização de procedimentos de compliance, situação em grande parte
decorrente do processo de migração da ISO 9002 para a versão ISO 9001 vivenciado no primeiro semestre de
2003, (ii) assessoria no desenvolvimento de programa para determinação do limite de crédito do cliente para
realização de operações em bolsas de valores, com base na situação financeira patrimonial declarada; e (iii)
elaboração de planilha objetivando definir o ‘credit score’ (definição do risco de crédito) das empresas que
demonstrarem interesse em captar recursos" (fls. 598).
40. Portanto, a meu juízo, Planner e Banspar não lograram produzir prova em sentido contrário àquela
representada pelo contrato (que se referia à "conclusão dos negócios") e pelas notas fiscais (que se referiam
aos serviços de "apresentação de negócios"). Por esta razão, me parece estar comprovada a conduta
imputada às defendentes. Entendo, contudo, ser relevante para a dosimetria da pena o fato de que, no caso da
Banspar, os sócios e a sociedade eram (e são) habilitados por esta CVM a administrar recursos de terceiros
(habilitações cujos requisitos, como se sabe, são mais severos que aqueles exigidos para os agentes
autônomos).
Finacap
41. Quanto à FINACAP –Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda. ("Finacap"), empresa com sede
em Recife – PE, o contrato com a Planner, datado de 1o.09.03 (fls. 569 a 573), tem como objeto (cláusula 2a) a
prestação de serviços de assessoria e consultoria para elaboração de um estudo de viabilidade a respeito da
implantação de uma filial da Planner no Estado de Pernambuco. A cláusula 1a, que descreve os pressupostos
da contratação, indica dentre os objetivos sociais da Finacap "a prestação de serviços de consultoria e
assessoria em processos de constituição, fusão, aquisição e reestruturação societária de companhias".
42. A única nota fiscal da Finacap juntada aos autos (fls. 574) refere-se, no entanto, à "apresentação de
negócios", e foi emitida em 07.10.03, no valor de R$ 5.781,89.
43. Alegam Planner e Finacap, quanto ao tema, que a nota fiscal na verdade se referia a serviços de
consultoria na elaboração de um estudo de viabilidade, relativo à possível instalação de uma filial da Planner
em Recife. Essa versão, no entanto, não se sustenta, pois o suposto estudo de viabilidade juntado aos autos
(704 a 706) praticamente não menciona o setor de atuação da Planner, não está assinado por ninguém e, o
que é pior, todo o seu conteúdo é cópia literal de informações da página oficial do governo de Pernambuco na
Internet: http://www.pe.gov.br/., link "investimentos".15
44. Em outras palavras: o único serviço que se alega ter sido prestado é a impressão de um documento oficial.
Parece mais crível que tal documento tenha sido obtido às carreiras, para que algo pudesse ser apresentado à
CVM. E tal versão mais se confirma quando se sabe que há um segundo contrato com a Planner (fls. 1.582 a
1.585), datado de 13.11.03, firmado, no entanto, pela Finacap Intermediadora Financeira Ltda. ("Finacap
Financeira"), pessoa jurídica distinta da indiciada.
45. Este último contrato é explícito quanto à contratação da Finacap Financeira, na qualidade de agente
autônomo, para a prestação de serviços "relacionados às atividades de distribuição e mediação de títulos e
valores mobiliários, quotas de fundos de investimento e derivativos" (cláusula 1.1). Além disso, a cláusula 7.7
também estabelece que "O agente autônomo declara estar devidamente registrado e habilitado junto à CVM,
bem como não consta qualquer fato impeditivo ou ilegal que vede ou limite o exercício regular de suas
atribuições".
46. Realmente, segundo os dados cadastrais da CVM, a Finacap Financeira obteve seu registro de agente
autônomo em 23.10.2003, antes portanto da celebração do contrato de 13.11.03, tudo levando a crer que a
nota fiscal única emitida pela Finacap em outubro de 2003 referia-se de fato à prestação de serviços de
15/24

"apresentação de negócios", que a partir do mês seguinte já passaram a ser faturados pela sociedade que
efetivamente veio a obter o registro na CVM.
47. Assim, também me parece comprovada a infração apontada no Termo de Acusação com relação à
Finacap, devendo considerar-se, no entanto, quanto à dosimetria da pena, o atenuante de que se tratou de
uma única nota fiscal, e de que Samuel Emery Lopes, sócio da Finacap e da Finacap Financeira, possui
registro de agente autônomo na CVM desde 09.05.03 (fls. 1.547). Entretanto, também deve ser considerada a
conduta processual da Planner, ao proceder à juntada do estudo acima produzido, como se fosse de autoria da
Finacap16, quando se tratava de cópia de documento público (com o agravante de que, como se verá mais
adiante, tal conduta não foi a única desse jaez).
G&B
48. Quanto à G&B – Assessoria Financeira S/C Ltda. ("G&B"), empresa com sede em Araras, no interior do
Estado de São Paulo, o contrato celebrado em 03.12.99 (fls. 550 a 552) indicava como objeto "uma assessoria
em mercado de capitais, através da entrega dos trabalhos anexo detalhados sendo elaborados com
informações consideradas confiáveis pela Contratante". Os trabalhos referidos na cláusula seriam
apresentados em um "Informe Mensal" com comentários retrospectivos e projeções relativas: ao mercado de
ações e commodities, ao mercado financeiros, análise gráfica e mercado internacional.
49. A remuneração, de acordo com a cláusula 2a, era fixa e mensal, no valor de R$ 1.000,00, a menos quando
o "Informe Mensal" viesse incompleto quanto às áreas que deveria abranger, caso em que "as partes definirão
de comum acordo o valor devido"
50. As notas fiscais (fls. 553 a 555) emitidas pela G&B referem-se à "apresentação de negócios" nos meses de
julho a setembro de 2003, com valores bastante superiores aos contratados: R$ 4.059,88; R$ 6.480,68; e R$
8.774,25.
51. A Planner alega que a G&B é uma consultoria especializada em mercado de ações e commodities e que
elaborou estudos demonstrando possíveis operações na BM&F, dentre eles um mais específico, sobre o
mercado agropecuário (fls. 606). Há nos autos evidências desse estudo, com indicação de que foi preparado
pela G&B (fls. 672 a 684). Trata-se de uma análise sobre a "Distribuição Geográfica dos Mercados a serem
Abrangidos e dos Clientes em Potencial no Mercado Agropecuário", que enfatiza alguns produtos de maior
destaque, como café, soja, açúcar e gado. Tal estudo, em seguida, é reproduzido com linguagem mais
comercial em informe distribuído pela Planner, incorporando algumas das informações constantes no relatório
que teria sido preparado pela G&B.
52. O estudo apresentado parece-me, no entanto, insuficiente para infirmar a prova constante das notas
fiscais, tanto em relação aos valores, quanto à discriminação dos serviços ali indicados. A produção, pela G&B,
de um estudo, posteriormente incorporado ao informativo mensal distribuído pela Planner, quando muito, daria
alguma verossimilhança ao recebimento de uma das parcelas da remuneração mensal ajustada em contrato 3⁄4
que, como visto acima, era fixa e no valor de R$ 1.000,00. No entanto, os valores recebidos pela G&B foram
muito superiores 3⁄4 respectivamente, quatro, seis e oito vezes acima da parcela fixa contratada 3⁄4 e sempre
variáveis. E não há explicação nos autos para tal diferença, nem para a oscilação de valores.
53. Assim, parece-me que a prova consistente na descrição dos serviços constante da nota fiscal não foi
infirmada pelos documentos juntados aos autos, estando, a meu ver, comprovadas as imputações. Destaco,
ainda, que o indiciado Carlos Guidugli, sócio da G&B, passou a ser registrado como agente autônomo na CVM
a partir de 25/06/04, e é sócio da Meta Serviços de Agenciamento de Investimentos Ltda., com sede em
Guarulhos, São Paulo, agente autônomo pessoa jurídica que atualmente mantém contrato com a Planner. Tal
fato, a meu ver, não deve influenciar a dosimetria da pena, tendo em vista que o registro do senhor Guidugli é
muito posterior aos fatos objeto deste processo.
CEFI
54. A CEFI – Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda. ("CEFI"), com sede em Curitiba, Paraná, celebrou
contrato com a Planner em 30.04.2001 (fls. 530/534). Tal contrato tem por objeto (cláusula 1a) "a prestação de
serviços de assessoria e consultoria nas áreas de treinamento de pessoal e informática, com enfoque em
mercado de capitais". Tais serviços, que estão também descritos com detalhes na cláusula 2a, envolvem,
ainda, o treinamento da equipe da Planner pela CEFI, e outras obrigações relativas à manutenção do programa
elaborado. A remuneração, de acordo com a cláusula 4a, seria fixa e mensal, no valor de R$ 4.000,00, relativa
às atividades de manutenção e treinamento de equipe. Já quanto ao desenvolvimento do programa em si, a
16/24

remuneração seria paga de acordo com o número de horas despendidas pela CEFI, sendo que o valor da
hora/aula seria aprovado previamente pelas partes. Nota-se, portanto, que o contrato celebrado entre CEFI e
Planner é menos vago que os anteriores.
55. As notas fiscais juntadas aos autos (fls. 508 a 516), contudo, fazem referência à "apresentação de
negócios", e dizem respeito a dois períodos: entre dezembro de 2002 e março de 2003, as notas foram sempre
emitidas no valor fixo bruto de R$ 4.000,00, correspondente ao contratado; e entre os meses de abril de 2003 e
agosto de 2003, as notas foram substancialmente maiores, e sempre variáveis.
56. Embora não haja nenhuma menção, nas notas fiscais do segundo período, à quantidade de horas que
estaria sendo remunerada, a Planner informou, mais tarde (fls. 605), dois custos por hora (R$ 95,00, referente
ao monitoramento de aulas virtuais e R$ 275,00 instrutor em aulas presenciais). Alegou, ainda, que a empresa
"desenvolve programas de informática e treinamento objetivando atender as demandas do mercado financeiro
de um modo em geral. Assim sendo, o contrato de prestação de serviços contempla um programa de
treinamento contínuo dos executivos da Planner, nestes considerados os cargos gerenciais e de diretores. Por
outro lado, outros valores foram pagos no corrente exercício tendo em vista o desenvolvimento de outros
trabalhos solicitados, valendo citação ao desenvolvimento de cursos para divulgação aos funcionários por meio
de e-learning, com destaque para o curso sobre lavagem de dinheiro" (fls. 599) .
57. Como evidências que comprovariam a efetiva prestação dos serviços (659 a 661), foram juntadas
reproduções de 6 telas de computador com apresentações, aparentemente sobre o conteúdo programático de
um módulo de ensino à distância (sobre matemática financeira). Constam de tais telas a indicação de copyright
da CEFI, e uma anotação "Campus Planner".
58. Uma visita à página da CEFI na Internet ( www.cefi.com.br)17 revela que se trata de uma consultoria
especializada em fusões, aquisições e reestruturação de empresas. A própria empresa se atribui
especialização nas seguintes atividades: "(i) Gestão Estratégica de Negócios; (ii) Prepara organizações para
processos de Venda, Fusão, Aquisição, busca de Parceiros Estratégicos; (iii) Especializada em Comunicação e
Adaptação a Cultura Globalizada; (iv) Especializada em Logística Fiscal e Tributária; (v) Metodologia própria de
Informações Gerenciais; e (vi) Projetos de Viabilidade Econômico Financeira".
59. Além disso, a página de entrada do mencionado site estampa a mensagem "clique nos logotipos para
entrar", ali constando o logotipo da Planner, ao lado dos da própria CEFI e de seu principal sócio. Isto, a meu
ver, somado àquela descrição de negócios, indica ao público a existência de uma relação de parceria
comercial entre Planner e CEFI, diversa do vínculo contratual de treinamento, capacitação ou, ainda, de
desenvolvimento de softwares e sistemas.
60. Finalmente, no "portfolio" de empresas que teriam sido atendidas pela CEFI, também constante da página,
apenas quatro (Sanepar, HSBC, Itaipu Binacional e Caixa Econômica Federal) teriam recebido algum
treinamento 3⁄4 e dentre elas não se encontra a Planner. Todas as demais (no total de vinte e um) teriam sido
assessoradas em projetos compreendidos nas áreas de especialidade da CEFI (consultoria em fusões,
aquisições e reestruturações). Mais ainda: dentre os projetos conduzidos junto a essas vinte e uma empresas,
em três casos (DM - Construtora de Obras, Sonae – Emplanta18 e Copel) constam como executores conjuntos
a CEFI e a Planner que, adicionalmente, é apontada como única "parceira estratégica" da CEFI para "Mercado
de Capitais (Brasil 3⁄4 São Paulo)".
61. Quer me parecer, pelas razões acima 3⁄4 e em que pese o contrato entre CEFI e Planner ser mais
específico que os demais deste processo 3⁄4 que as evidências apresentadas de prestação de serviços (fls. 659
a 661) são insuficientes para desqualificar os fatos provados pelas notas fiscais (seja pelos valores, seja pela
discriminação dos serviços ali indicados) e pelo relacionamento com a Planner que a própria página da CEFI
na internet indica existir.
62. É de se notar, especialmente, que de abril de 2003 a agosto de 2003, as notas fiscais emitidas pela CEFI
tiveram, em sua maioria, montantes bastante expressivos e variáveis 3⁄4 R$ 15.356,42; R$ 5.300,95; R$
29.862,45; R$ 27.728,82; e R$ 37.835,84, respectivamente 3⁄4 sendo que as fotocópias apresentadas, além de
inverossímeis para justificar aqueles montantes, nem sequer estão datadas, o que significa que poderiam ter
sido produzidas a qualquer tempo. Também não foram juntados aos autos bilhetes aéreos, comprovantes de
hospedagem, solicitações de serviços, enfim, algum documento que pudesse atestar a efetiva prestação dos
alegados serviços ao tempo em que teriam ocorrido, e justificar a significativa remuneração.
63. Por último, anoto que nem a CEFI, nem seus sócios, são registrados nesta autarquia para o exercício de
17/24

qualquer atividade regulada.
DLSF
64. A DLSF – Intermediação de Negócios e Participações Ltda. celebrou contrato com a Planner em 03.01.03
(fls. 517 a 519), através do qual aquela sociedade, com sede em Santana do Parnaíba, São Paulo, obrigou-se
à prestação (cláusula 1a) "de serviços de elaboração de estudo de viabilidade para implantação de filiais no
território nacional".
65. Tratava-se de uma contratação por prazo indeterminado (cláusula 3a) cuja remuneração compreendia, além
do reembolso das despesas incorridas com a elaboração do estudo antes mencionado, "um valor aprovado em
comum acordo entre as partes", após a implantação da filial, devido "pelos serviços prestados relativos à
implantação" (cláusula 4a). Contudo, todos os pagamentos estavam condicionados à "aprovação fornecida pela
Contratante sobre a conclusão dos negócios".
66. As notas fiscais juntadas aos autos (fls. 520 a 525) referem-se, contudo, à "apresentação de negócios", nos
meses de janeiro a agosto de 2003, sempre em montantes variáveis, sendo R$ 486,00 o mínimo e R$ 3.110,88
o máximo (média de R$ 1.400,00).
67. A Planner alega (fls. 606) que a remuneração foi paga pela elaboração de um estudo de viabilidade
econômico-financeira para implantação de filiais em Barueri, Guarulhos e São Bernardo do Campo e, para
comprovar tal alegação, juntou aos autos um estudo de viabilidade econômica (fls. 662 a 669), apócrifo e com
poucas informações úteis para a Planner especificamente.
68. Adicionalmente, segundo pude verificar, tal suposto estudo trata-se, novamente, de uma cópia de
informações públicas, desta feita das encontradas no endereço oficial da Prefeitura de São José dos Campos
(http://www.sjc.sp.gov.br/sde/sde_p_1.htm)19. Ressalto que se trata de cópia integral: não só o conteúdo é
idêntico, mas também os grifos, destaques e fotografias.
69. Tudo leva a crer que tal fato, lamentável a todos os títulos, é imputável à Planner, pois não só o documento
acompanhou a sua defesa, como seria demais acreditar que uma corretora de valores pagasse por duas vezes
(à Finacap e agora à DLSF) por documentos públicos. Trata-se de conduta que demonstra atitude incompatível
com o moderno mercado de capitais brasileiro, que respeita a regulação e compreende seu valor para a sua
estabilidade e o seu sucesso, e que deve ser considerada na dosimetria da pena da Planner.
70. Aquele "estudo" é evidentemente imprestável para infirmar a prova consistente na emissão das notas
fiscais com a descrição dos serviços efetiva e irregularmente prestados, de "apresentação de negócios",
devendo entretanto ser considerado, na dosimetria da pena, o fato de que, quando da celebração do contrato
com a DLSF, seus dois sócios já eram registrados como agentes autônomos perante esta autarquia, sendo o
Sr. Dionísio Leles da Silva Filho registrado desde 18/10/2002 (e como administrador de carteira desde
08/08/95), e o Sr. Wellington Antônio Drumond da Silva registrado desde 01/03/2002.20
Start
71. A START – Assessoria & Consultoria S/C Ltda. celebrou contrato com a Planner em 04.05.98 (fls. 563 a
565). A empresa tem sede no Rio de Janeiro, Capital, e o contrato visava à prestação de serviços de:
"assessoria econômica e consultoria em mercado de capitais, através da entrega de trabalhos, sendo
elaboradas por informações consideradas confiáveis pela Contratante as quais terão por foco única e
exclusivamente no estudo de fenômenos relativos à produção, distribuição e acumulação e consumo de bens
matérias, comparando a Economia de Mercado e a Economia Dirigida" (cláusula 1a).
72. De forma análoga à contratação da G&B Consultoria Financeira, também o ajuste com a Start estabelecia:
(i) a entrega de informativos de periodicidade e conteúdo definidos na cláusula 2a; e (ii) o pagamento da
remuneração de um valor fixo mensal de R$ 1.000,00, o qual não abrangeria, contudo, eventuais estudos
adicionais eu tivessem que ser feitos pela Start, caso em que o valor adicional seria acertado de comum
acordo entre as partes (cláusula 5a).
73. Contudo, as notas fiscais emitidas por força do contrato (fls. 566 a 568) referem-se à "apresentação de
negócios" entre os meses de julho de 2003 e setembro de 2003, e indicam valores sempre superiores ao
mínimo contratado, a saber: R$ 1.011,47; R$ 8.259,60; e R$ 3.264,61.
74. A Planner afirma (fls. 607) que a remuneração deveu-se aos trabalhos adicionais específicos desenvolvidos
18/24

sobre algumas empresas (Ambev, Cemig, Gerdau e Suzano). Nos autos há, de fato, um relatório sobre tais
empresas (fls. 694 a 696). No entanto, tal relatório está impresso em papel com timbre da própria Planner e
não indica o responsável por sua elaboração, embora contenha ressalva de que as recomendações ali
contidas "refletem única e exclusivamente minhas opiniões pessoais, que foram elaboradas de forma
independente e autônoma em relação ao posicionamento da Planner Corretora de Valores S.A. Declaro, ainda,
que nenhuma parte de meus vencimentos está, direta ou indiretamente relacionada às recomendações e
opiniões expressas neste relatório".
75. O conteúdo do "disclaimer" insinua que o relatório foi elaborado por funcionário ligado à Planner (" meus
vencimentos"). De um modo ou de outro, não há provas de que a Start tenha prestado qualquer auxílio na
confecção do citado relatório, devendo prevalecer a prova resultante do teor das notas fiscais.
76. Adicionalmente, convém observar, embora sem repercussão na dosimetria da pena, que o sócio da Start,
Jaime Otávio Pereira, passou a ser agente autônomo registrado nesta CVM desde 19/07/2004, sendo sócio de
RDPS Agentes Autônomos Ltda., registrada na CVM desde 17/07/2005, com sede no município de Guapimirim,
Rio de Janeiro, e que mantém contrato com Planner.
CASH
77. A CASH – Intermediação de Negócios S/C Ltda., com sede em Carapicuíba, Estado de São Paulo,
contratou com a Planner em 1o.06.2000 (fls. 496 a 498). O contrato tinha como objeto a prestação "de serviços
de elaboração e indicação de operações junto ao mercado" (cláusula 1a). A remuneração contratada, de acordo
com a cláusula 3a, seria variável — percentual de 40% calculado sobre os negócios concretizados pela Planner
a partir daqueles indicados pela Cash, estando os pagamentos condicionados à prévia aprovação específica da
Planner sobre a conclusão dos negócios.
78. Foram emitidas ao todo 9 notas fiscais (fls. 499 a 507) referentes à "apresentação de negócios" entre os
meses de dezembro de 2002 e agosto de 2003. Embora as primeiras quatro notas tivessem valor relativamente
baixo e aproximado entre si (R$ 5.529,11; R$ 4.784,49; R$ 4.720,94; e R$ 3.625,19), as demais apresentaram
montantes expressivamente superiores (R$ 25.783,91; R$ 24.723,55; R$ 19.001,23; R$ 28.354,92 e R$
39.423,46).
79. Alega a Planner (fls. 598) que a Cash é especializada no desenvolvimento de operações de engenharia
financeira envolvendo ações cotadas em bolsas de valores de outros países, e que os valores recebidos pela
Cash "derivam de estudos destinados para operações de arbitragem com ADR’s" . Tais operações seriam
realizadas exclusivamente com a carteira própria da Planner, com base nas indicações da Cash (fls. 610 e
611).
80. A Planner também sustenta (fls. 605) que a nota fiscal de valor mais alto (agosto de 2003, R$ 39.423,46)
referia-se (i) às já mencionadas operações de engenharia financeira; (ii) à assessoria na "elaboração de
processos de emissão de certificados de audiovisual" (denominado "O Quinze", fls. 611); e (iii) à assessoria na
constituição de um FIDC (denominado Bancoop21, tendo sido a Cash responsável pela "elaboração dos
estudos iniciais de viabilidade, com ênfase na elaboração do fluxo de caixa descontado dos recebíveis" – fls.
611).
81. Estão juntadas nos autos, como evidências de efetiva prestação dos serviços antes mencionados: (i)
diversos demonstrativos de "Operação de Compra de ADR e venda de Bovespa" que teriam sido realizados
com a carteira própria da Planner (fls. 622 a 650); (ii) duas planilhas intituladas "Bancoop 3⁄4 Fluxo de
Recebíveis" e "Simulação de Rentabilidade de FIDC", relativas ao fundo de recebíveis (fls. 651 a 655); e (iii)
correspondência relativa ao boletim de subscrição do projeto audiovisual "O Quinze", bem como uma cópia de
tal boletim (fls. 656 a 658).
82. Também não estou convencido da suficiência de nenhuma dessas provas para confrontar a declaração
constante das notas fiscais. Os demonstrativos de compra e venda de ADR apenas revelam que a Planner
realizou operações com esses recibos, e em agosto de 2003. Não há evidências de tais operações nos meses
constantes das demais notas fiscais, e além do mais, como é óbvio, a realização de tais operações não prova,
por si só, a realização de "estudos destinados para operação de arbitragem com ADRs" 3⁄4 segundo a Planner,
um dos serviços contratados à Cash. Esse mesmo raciocínio se aplica à documentação juntada quanto ao
projeto audiovisual "O Quinze": os documentos informam que o projeto foi realizado, mas nada dizem, muito
menos provam, quanto à eventual assessoria da Cash. É como se a Planner houvesse identificado diversas
operações que realizou, e as pretendesse ligar, sem nenhuma evidência concreta, a um suposto e invisível
19/24

serviço da Cash.
83. Por último, quanto às planilhas relativas ao FIDC, embora não estejam assinadas por ninguém da Cash,
nem impressas em papel timbrado, como seria comum, existe uma pequena identificação de arquivo aposta
em nota de rodapé de cada uma das páginas, do qual consta o nome "Cash" (N:\Troca\Cash\Bancoop.xls –
Fluxo Recebíveis). Ocorre, contudo, que todas as planilhas informam como "data de cálculo (VP)" a de
01.12.03, o que indica que teriam sido produzidas fora do período de emissão das notas fiscais, que se encerra
em agosto de 2003.
84. Assim, parece-me que quanto à Cash também não foi infirmada a prova resultante das notas fiscais e dos
termos do contrato, que são bastante explícitos no caso concreto. Ressalto, contudo, que ambos os sócios da
Cash, aqui indiciados (Benedito Fernando da Cunha e Sílvio Simões Salzeda) são agentes autônomos
registrados nesta autarquia desde 22.11.02, o que deve ser considerado como atenuante, a meu sentir, quando
da fixação da pena, pois embora o contrato com a Cash tenha sido celebrado em 2000, as notas fiscais
anexadas pela SMI somente comprovam serviços de apresentação de negócios desde dezembro de 2002,
quando ambos os sócios já estavam registrados. Por outro lado, embora a Cash - Intermediação de Negócios
S/C Ltda. nunca tenha obtido registro como agente autônomo, a Cash Assessoria de Investimentos Ltda.
registrou-se em 04.08.04, mantém contrato com a Planner, e também tem como sócios Benedito Fernando da
Cunha e Sílvio Simões Salzeda.
Intercorp
85. Já a Intercorp – Assessoria e Consultoria Ltda. ("Intercorp"), empresa localizada em São Paulo, Capital (fls.
556 a 559), contratou com a Planner em 25.07.02. O objeto do contrato (cláusula 3a) "é a prestação dos
serviços de assessoria e consultoria de relações institucionais" à Planner, abrangendo as áreas "relações com
investidores" e "societária, acionistas e debenturistas".
86. A cláusula 1a, que estabelece os pressupostos da contratação, descreve a Intercorp como uma empresa
"especializada em relações institucionais, compreendendo-se os serviços de Relações com Investidores, os
serviços da área societária e os serviços das áreas de acionistas e debenturistas, desenvolvidos para as
sociedades anônimas, especialmente as de capital aberto. Além disso, é especializada na elaboração de
projetos de viabilidade econômica, com vistas à obtenção de recursos principalmente em instituições
financeiras nacionais, estatais ou privadas, destinadas a empresas industriais, agroindustriais, comerciais e de
serviços, além de programas especiais, quando vigentes, em vários setores da economia".
87. A cláusula 5a estabeleceu a remuneração, em favor da Intercorp, do valor fixo mensal de R$ 1.040,
acrescido do percentual de 40% aplicado sobre o valor de qualquer contrato celebrado pela Planner junto a
seus clientes na área de relações institucionais.
88. As notas fiscais (fls. 560 a 562), neste caso, não se referem a "apresentação de negócios", mas a
"serviços de assessoria e consultoria", prestados nos meses de julho a setembro de 2003. Os valores sempre
superaram a parcela mínima contratada, e foram respectivamente de R$ 4.259,01, R$ 8.467,27 e R$ 1.289,37.
89. Como prova dos serviços que teriam sido prestados pela Intercorp, foram juntados aos autos: um laudo de
avaliação que teria sido elaborado quando do fechamento de capital de Indústrias Arteb (fls. 685 a 689),
algumas "cartas-mandato" (fls. 690 a 693 e 710 a 713) e uma correspondência comunicando uma associação
comercial entre a Planner e a DC Corretora (fls. 690 a 693). A Planner alega que tais documentos foram fruto
do trabalho da Intercorp (fls. 606), o que é plausível, mas não se pode assegurar.
90. As notas fiscais emitidas pela Intercorp não fazem referência à apresentação de negócios e os documentos
juntados como prova de prestação de serviços podem ter tido origem nas atividades da Intercorp. Além disto,
nem a Intercorp, nem nenhum de seus sócios, tem registro como agente autônomo, ou são registrados nesta
autarquia para o exercício de quaisquer atividades no mercado de valores mobiliários.
91. Assim, não me parece que exista prova suficiente no que se refere à prestação de serviços de
intermediação pela Intercorp, devendo quanto a ela, e à Planner no particular, ser desacolhida a imputação.
Pessoas Físicas
92. Além das pessoas jurídicas, foram acusados neste processo o Diretor da Planner, Cláudio Henrique
Sangar, e todos os sócios pessoas naturais das sociedades acusadas. De início já me manifestei pela
absolvição dos sócios das pessoas jurídicas que contrataram com a Planner, mas que não tenham exercício de
20/24

função de gerência22. De fato, por força do caráter subjetivo da responsabilidade administrativa, o sócio que
não tenha praticado qualquer ato não responde pela conduta da pessoa jurídica.
93. Quanto ao sócio da Planner, Cláudio Henrique Sangar, ele foi acusado por sua posição de Diretor de
Operações da Corretora, e por ter assinado praticamente a totalidade dos contratos de prestação de serviços
de que tratam estes autos23 3⁄4 com exceção apenas dos contratos da Banspar (fls. 529) e da Intercorp (fls.
559). Embora sua assinatura, usualmente, viesse em conjunto com a de mais um Diretor da Planner, não era
raro que este segundo Diretor mudasse, enquanto que a presença de Cláudio Henrique Sangar manteve-se
constante em quase todas as contratações. Desta forma, estando comprovada a participação deste indiciado
no comando das contratações que redundaram na prestação irregular de serviços, entendo que a acusação
procede quanto a ele.
94. Quanto aos sócios gerentes das pessoas jurídicas que contrataram com a Planner, a acusação não indica
que atos teriam sido por eles praticados. Presumo, assim, que a acusação tenha se baseado no fato de que,
em alguns dos contratos celebrados com a Planner, se pode identificar por quem foram assinados, a saber:
i. Banspar: Thoshio Katsurayama e Marcos Camera Neto (fls. 529);
ii. Money Maker: Paulo da Silva Costa Pontieri (fls. 576);
iii. CEFI: Frank Arthur Romanoski (fls. 534);
iv. DLSF: Dionísio Leles da Silva Filho (fls. 519); e
v. Finacap: Aristides Bezerra Cavalcanti Neto e Samuel Emery Lopes.
95. No caso do sócio da Money Maker e da pessoa física que prestou, através dela, serviços de agente
autônomo, parece-me clara a procedência da acusação, tendo em vista o reconhecimento expresso da
irregularidade cometida (relembre-se que tais serviços, bem como os pagamentos que lhes corresponderam,
estão reconhecidos pela Planner às fls. 1.124, como referido no item 27 deste voto). Deve-se, contudo,
diferenciar tais indiciados quanto à dosimetria da pena, pois, como dito, Paulo da Silva Costa Pontieri era, ao
tempo dos serviços (e desde 25.11.02), agente autônomo de investimento pessoa física registrado nesta
autarquia, enquanto o assessor Edson Bezerra Leite somente foi credenciado em 25.11.03.
96. Quanto aos demais casos em que foi possível identificar as assinaturas dos representantes dos contratados
da Planner, parece-me necessário diferenciar os contratos cujo objeto já evidenciava, em si mesmo, a
prestação de serviços de apresentação, ou a remuneração dessa apresentação vinculada à conclusão dos
negócios (casos, como visto, de Banspar – item 32 acima e DLSF – item 65 acima), dos outros casos (CEFI e
Finacap) em que os contratos não contêm tais elementos. Nestes dois últimos casos, parece-me que a punição
dos sócios gerentes dependeria de uma prova, que a acusação não produziu, de sua participação nos serviços
irregularmente prestados.
97. Já no que se refere às demais pessoas jurídicas em relação às quais reconheci, neste voto, a procedência
da acusação (Cash, G&B e Start), os contratos celebrados (respectivamente fls. 498, 552 e 565) não contêm a
identificação das assinaturas neles apostas, nem indicam, no preâmbulo, a qualificação dos sócios que
representam cada sociedade. Também não foram juntadas aos autos cópias dos contratos sociais. Por isto,
parece-me impossível sequer examinar a autoria de qualquer infração pelos sócios de tais empresas.
98. Dessa forma, no que refere às pessoas físicas, meu voto é pela absolvição dos indiciados, por entender
ausentes elementos de convicção que me permitam individualizar as suas condutas com relação aos fatos
narrados na acusação, com exceção apenas do Diretor da Planner, Cláudio Henrique Sangar, dos indiciados
ligados à Money Maker 3⁄4 Paulo da Silva Costa Pontierei, seu sócio, e Edson Bezerra Leite, seu assessor 3⁄4 ,
e dos sócios gerentes que assinaram os contratos representando Banspar (Thoshio Katsurayama e Marcos
Camera Neto) e DLSF (Dionísio Leles da Silva Filho), que entendo devam ser punidos.
Conclusão
99. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, e seu § 1o, II, da Lei 6.385/76, voto no sentido de aplicar as
seguintes penalidades aos seguintes indiciados:
a. à Planner Corretora de Valores S.A., por infração ao art. 16, III, e parágrafo único, da Lei 6.385/76, e
ao parágrafo único do art. 3o da Instrução CVM 355/01, multa máxima de R$ 290.402,56 (duzentos e
noventa mil, quatrocentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos) equivalentes a 50% (cinqüenta por
21/24

cento) do valor por ela pago por serviços de"apresentação de negócios", segundo as notas fiscais
juntadas aos autos;
b. às pessoas jurídicas a seguir indicadas, por infração ao art. 16, III, e parágrafo único, da Lei 6.385/76, as
seguintes multas:
i. Money Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda. : multa de R$69.654,76 (sessenta e nove
mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos), equivalentes a 30% do
valor recebido pelos serviços de agentes autônomos, segundo as notas fiscais emitidas e
juntadas aos autos, já considerada a redução de 10% em razão do atenuante de seu sócio Paulo
da Silva Costa Pontieri já ser, ao tempo dos fatos, agente autônomo registrado nesta autarquia;
ii. Banspar – Banco de Negócios, Serviços e Participações Ltda: multa de R$2.643,00 (dois mil
seiscentos e quarenta e três reais), equivalentes a 20% do valor recebido pelos serviços de
apresentação de negócios, segundo as notas fiscais emitidas e juntadas aos autos, já
considerada a redução de 10% em razão do atenuante de que os sócios e a sociedade eram (e
são) habilitados por esta CVM a administrar recursos de terceiros;
iii. Finacap – Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda. : multa de R$1.156,38 (um mil
cento e cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos), equivalentes a 20% do valor recebido
pelos serviços de apresentação de negócios, segundo a nota fiscal emitida e juntada aos autos,
já considerada a redução de 10% em razão do atenuante de que se tratou de uma única nota
fiscal, e de que Samuel Emery Lopes, sócio da Finacap, possui registro de agente autônomo na
CVM desde 09.05.03;
iv. G&B Representações Ltda.: multa de R$ 5.794,44 (cinco mil, setecentos e noventa e quatro
reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a 30% do valor recebido pelos serviços de
apresentação de negócios, segundo as notas fiscais emitidas e juntadas aos autos;
v. CEFI – Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda. : multa de R$ 39.553,34 (trinta e nove mil,
quinhentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 30% do valor
recebido pelos serviços de apresentação de negócios, segundo as notas fiscais emitidas e
juntadas aos autos;
vi. DLSF Intermediação de Negócios e Participações Ltda.: multa de R$ 1.995,88 (um mil
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), equivalentes a 20% do valor
recebido pelos serviços de apresentação de negócios, segundo as notas fiscais emitidas e
juntadas aos autos, já considerada a redução de 10% em razão do atenuante de que seus dois
sócios já eram registrados como agentes autônomos perante esta autarquia ao tempo dos fatos;
vii. Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda.: multa de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e
quarenta reais e setenta e um centavos), equivalentes a 30% do valor recebido pelos serviços de
apresentação de negócios, segundo as notas fiscais emitidas e juntadas aos autos; e,
viii. Cash – Intermediação de Negócios S/C Ltda. : multa R$ 31.189,36 (trinta e um mil, cento e
oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), equivalentes a 20% do valor recebido pelos
serviços de apresentação de negócios, segundo as notas fiscais emitidas e juntadas aos autos, já
considerada a redução de 10% em razão do atenuante de que ambos os sócios da Cash já eram
agentes autônomos registrados nesta autarquia ao tempo da comprovada prestação de serviços.
c. às seguintes pessoas físicas, por infração ao art. 16, III, e parágrafo único, da Lei 6.385/76:
i. Cláudio Henrique Sangar: multa de R$ 145.201,28 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e
um reais e vinte e oito centavos), equivalente a 25%) do valor pago pela Planner por serviços
de"apresentação de negócios", segundo as notas fiscais juntadas aos autos;
ii. Paulo da Silva Costa Pontieri: multa de R$ 23.218,25 (vinte e três mil duzentos e dezoito reais e
vinte e cinco centavos), equivalentes a 10% das notas fiscais emitidas pela Money Maker
Assessoria de Investimentos S/C Ltda., já considerado o atenuante do indiciado já ser, ao tempo
dos fatos, agente autônomo registrado nesta autarquia;
iii. Edson Bezerra Leite: multa de R$ 46.436,50 (quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis
reais e cinqüenta centavos), equivalentes a 20% do valor das notas fiscais emitidas pela Money
22/24

Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda;
iv. Thoshio Katsurayama: multa de R$ 1.321,50 (um mil trezentos e vinte e um reais e cinqüenta
centavos), equivalentes a 10% do valor das notas fiscais emitidas pela Banspar - Banco de
Negócios, Serviços e Participações Ltda, já considerada a redução de 10% em razão do
atenuante de que o sócio e a sociedade eram (e são) habilitados por esta CVM a administrar
recursos de terceiros;
v. Marcos Camera Neto: multa de R$ 1.321,50 (um mil trezentos e vinte e um reais e cinqüenta
centavos), equivalentes a 10% do valor das notas fiscais emitidas pela Banspar - Banco de
Negócios, Serviços e Participações Ltda, já considerada a redução de 10% em razão do
atenuante de que o sócio e a sociedade eram (e são) habilitados por esta CVM a administrar
recursos de terceiros; e,
vi. Dionísio Leles da Silva Filho: multa de R$ 997,94 (novecentos e noventa e sete reais e noventa
e quatro centavos), equivalentes a 10% do valor das notas fiscais emitidas pela DLSF
Intermediação de Negócios e Participações Ltda., já considerada a redução de 10% em razão do
atenuante de que seus dois sócios já eram registrados como agentes autônomos perante esta
autarquia ao tempo dos fatos.
100. Também pelas razões antes expostas, voto pela absolvição dos seguintes indiciados: Satio Goto, Samuel
Emery Lopes, Aristides Bezerra Cavalcanti Neto, Carlos Guidugli, Fábio Guidugli, Frank Arthur Romanoski,
Antônio Carlos Romanoski, Iara Maria Romanoski, Fábia Cristina Romanoski, Jaime Otávio Pereira, Maria
Dolores Panazio Mendes, Benedito Fernando da Cunha, Sílvio Simões Salzeda, Márcia Rodrigues Fonseca
Pontieri, Wellington Antônio Drummond da Silva, Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda., Hélio Tadeu Moreira
e Vinícius Correa e Sá.
É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2006
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator

1 Banspar – Banco de Negócios, Serviços e Participações Ltda.; Money Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda.; Cash –
Intermediação de Negócios S/C Ltda.; CEFI – Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda.; DLSF Intermediação de Negócios e
Participações Ltda.; G&B Representações Ltda.; Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda.; Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda.;
e Finacap – Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda.
2 Satio Goto, Thoshio Katsurayama e Marcos Camera Neto (da Banspar – Banco de Negócios, Serviços e Participações Ltda.); Paulo da Costa Silva Pontieri,
Márcia Rodrigues Fonseca Pontieri e Edson Bezerra Leite (da Money Maker Assessoria de Investimentos S/C Ltda.); Benedito Fernando da Cunha e Sílvio
Simões Salzeda (da Cash – Intermediação de Negócios S/C Ltda.); Antônio Carlos Romanoski, Iara Maria Romanoski, Fábia Cristina Romanoski Bazan e Frank
Arthur Romanoski (da CEFI – Centro de Excelência em Finanças S/C Ltda.); Dionísio Leles da Silva Filho e Wellington Antônio Drumond da Silva (da DLSF
Intermediação de Negócios e Participações Ltda.); Carlos Guidugli e Fábio Guidugli (da G&B Representações Ltda.); Hélio Tadeu Moreira e Vinícius Correa e Sá
(da Intercorp Assessoria e Consultoria Ltda.); Jaime Otávio Pereira e Maria Dolores Panazio Mendes (da Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda.); e Aristides
Bezerra Cavalcanti Neto e Samuel Emery Lopes (da Finacap – Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda.).
3 Na verdade os indiciados Start Assessoria & Consultoria S/C Ltda., Jaime Otávio Pereira, Maria Dolores Panásio Mendes, DLSF Intermediação de Negócios e Participações Ltda.,
Dionísio Leles da Silva Filho e Wellington Drumond da Silva não indicaram qualquer prazo, mas também não apresentaram a proposta.
4 Naquele processo, relatado pelo Diretor Wladimir Castelo Branco, e julgado em 16/09/2004, puniu-se com a pena de advertência a contratação da Ashtar Intermediação de Negócios S/C Ltda. e de seu sócio Cláudio Nordi.
5 R$ 30.300,00, somando-se os juros e correção monetária incidentes.
6 Disse então: "Eu também vou acompanhar o Relator, mas tenho uma inquietação, que é apenas a diferença entre intermediação de clientes e intermediação de valores. Eu não estou perfeitamente convencido de que o que se intermediou aqui foram valores mobiliários. Acho que talvez clientes tenham sido captados. Mas, levando em conta que a stop order
dada à Planner foi objeto de recurso ao Colegiado, examinado em janeiro deste ano, e que o Colegiado manteve a stop order, eu estou partindo do pressuposto de que havia uma atividade irregular cuja interrupção foi determinada por decisão irrecorrível da CVM" (Processo 2003/0446, julgado em 16/09/2004).
7 cf. 7USC1a, Section 23.
8 cf. Section 3(a)(18) do Securities and Exchange Act de 1934
9 que sempre dependem da efetiva verificação da atuação concreta das pessoas envolvidas.
10 ou atua como pessoa vinculada e supervisionada por um broker (associated person). Cf.
http://www.sec.gov/divisions/marketreg/bdguide.htm, acesso em 06.01.06.
11 Respectivamente, os indiciados Paulo da Silva Costa Pontieri e Edson Bezerra Leite, associado à Money Maker.
12 A tal respeito, alega a Planner (fls. 1.125) que a Money Maker "não pode até o momento efetuar tal registro
em virtude de estar em processo de separação conjugal" Aliás, a atuação desses agentes autônomos está a
merecer maior atenção da SMI. Com efeito, Edson Bezerra Leite é atualmente sócio da Atuação Serviços de
Agenciamento de Investimentos Ltda. (registrada como agente autônomo pessoa jurídica em 18/12/2003), e
23/24

que é contratada da Planner. Ainda segundo o cadastro da CVM Paulo da Silva Costa Pontieri não é sócio de
qualquer agente autônomo pessoa jurídica. Mas o e-mail da Atuação informado no cadastro da CVM é
paulo.pontieri@ig.com.br.
13 Os serviços eram os seguintes: "prestação de serviços de assessoria e consultoria", "análise, orientação e indicação de
operações diversas e negócios em geral, incluindo estudos e projeções", "análises e consultoria a operações de investimentos
como aquisição e alienação de participação societária em companhias aberta e pessoas jurídicas em geral" e "prospecção analítica
de novos negócios e investimentos em atividades correlatas"
14 Os indiciados Thoshio Katsurayama e Marcos Camera Neto.
15 Acesso em 06.01.06.
16 Note-se que a Finacap não reconhece nem nega a autoria que lhe é atribuída, embora sustente, em sua defesa ter sido contratada para a elaboração de um estudo de viabilidade econômico-financeira o qual, entretanto, não foi capaz de
trazer aos autos. ("Fica claro, assim, que pretendendo a Planner instalar uma filial na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, nada mais natural do que contratar uma empresa de assessoria local, conhecedora do mercado, para realização
do estudo de viabilidade do empreendimento. Essa a motivação e o objetivo daquele negócio jurídico celebrado entre a FINACAP e a PLANNER" – fls. 1.877).
17 Acesso em 06.01.06.
18 Este projeto, em particular, está descrito como "Captação de recursos para Shopping"
19 Acesso realizado em 06.01.06
20 Este último senhor é sócio da Drumond e Porazza Agentes Autônomos de Investimento S/C Ltda., registrada nesta CVM desde 24/06/2002, que entretanto não mantém contrato com a Planner, mas sim com duas outras corretoras.
21 Esse fundo está registrado na CVM e consta 03.09.04 como sua data de funcionamento. A Planner é a administradora. As notas finais, no entanto, são bem anteriores
22 É o caso do indiciado Vinícius Correa e Sá, sócio minoritário e sem poderes de gerência da Intercorp (fls. 1.847). Embora não tenha sido juntado o respectivo contrato social, não há igualmente, com relação aos seguintes indiciados, qualquer evidência de que tenham atuado em representação das pessoas jurídicas às quais estavam ligados, pois nem assinaram o contrato de prestação de serviços respectivos, tampouco representaram as empresas na procuração outorgada para defesa neste processo: Márcia Rodrigues Fonseca Pontieri (quanto à Money Maker) e Wellington Antônio Drummond da Silva (quanto à DLSF).
23 Finacap Financeira (fls. 2.538); Finacap (fls. 573); Cash (fls. 498); DLSF (fls. 519); CEFI (fls. 534); G&B (fls. 552); Start (fls. 565); e Money Maker (fls. 576).
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 20 de fevereiro de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 20 de fevereiro de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente e reforço a observação feita pelo procurador-federal sobre a afirmação do doutor Leslie de que se trata aqui de pequenas infrações de pessoas que ajudaram a fazer o mercado.
Hoje, eu tenho certeza de que não sabemos quanto do mercado inexiste por conta da prática dessas pequenas infrações. Creio que elas ajudaram a criar uma percepção de risco, muito fácil de fazer, mas, depois, muito difícil de desfazer.
Dessa forma, entendo que o voto está correto e que esse tipo de infração não pode ser aceito.
Sergio Weguelin
Diretor
24/24